Tribunal: TJPA
Processo: 0007105-49.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007105-49.2016.8.14.0051

APELANTE: ELINALDO LIMA MARTINS

APELADO: JARLISON CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios, com condenação ao pagamento de danos morais, estéticos, materiais e majoração dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a alegação de cerceamento de defesa e ao manter a condenação por danos materiais, morais e estéticos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a alegação de cerceamento de defesa, consignando que a justificativa para a ausência do patrono foi apresentada apenas após a audiência, sendo corretamente indeferida a renovação do ato processual com base no art. 362, § 1º, do CPC.

5. A responsabilidade civil, o nexo causal e a culpa foram reconhecidos a partir da análise do conjunto probatório constante dos autos, inexistindo omissão quanto ao exame do mérito.

6. Os danos materiais restaram comprovados por documentação idônea, e o valor fixado a título de danos morais e estéticos foi mantido por observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade do dano sofrido.

7. O inconformismo do embargante revela mera pretensão de reapreciação da causa, incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Não configuram omissão ou contradição os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria expressamente enfrentada no acórdão, sendo incabível a reapreciação do mérito pela via integrativa.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER os Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELINALDO LIMA MARTINS contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O acórdão embargado manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de JARLISON CORREA DA SILVA, condenando o réu ao pagamento de:

Indenização por danos morais e estéticos: fixada em 100 (cem) salários-mínimos.

Danos materiais: no valor de R$ 42.878,52.

Ónus de sucumbência: majorados para 15% sobre o valor da condenação em sede recursal.

Em suas razões de embargos, o recorrente alega a existência de omissão e contradição, reiterando a tese de cerceamento de defesa. Argumenta que a audiência de instrução e julgamento foi realizada sem a presença de seu patrono, que teria sofrido um problema de saúde súbito (princípio de ataque cardíaco), impossibilitando o comparecimento e a oitiva de suas testemunhas.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e isento de preparo. Portanto, conheço os aclaratórios.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso em exame, a pretensão do embargante é a rediscussão do mérito quanto ao cerceamento de defesa. Contudo, observa-se que o acórdão enfrentou a questão de forma clara. A justificativa de ausência do patrono foi apresentada somente após a realização do ato processual, tendo o juízo de origem indeferido a renovação da audiência com base no art. 362, § 1º do CPC.

Quanto ao mérito da responsabilidade civil o nexo de causalidade e a culpa foram estabelecidos através da análise das provas documentais e testemunhais constantes nos autos.

Em relação ao dano material, este restou robustamente comprovado pela documentação relativa às despesas médicas, consultas, exames, cirurgias e medicamentos.

Já o valor fixado a título de danos morais e estéticos (100 salários-mínimos) foi mantido por ser considerado razoável face à gravidade do dano (amputação de perna e redução de mobilidade).

Nesse contexto, não há omissão quando o julgador decide de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. O inconformismo deve ser veiculado pela via recursal adequada, não se prestando os embargos de declaração para a reapreciação da causa.

Nesse sentido, seguem julgados jurisprudenciais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. Alegação de omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Acórdão embargado que examinou expressamente a matéria, afastando a alegação diante do caráter genérico do pedido de provas e da suficiência da prova documental já constante dos autos. Fundamentação clara sobre a desnecessidade de dilação probatória, com amparo nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. Ausência de vício a ser sanado. Embargos de declaração que traduzem mero inconformismo da parte, finalidade estranha à via integrativa. Multa do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil afastada diante da inexistência de intuito manifestamente protelatório. EMBARGOS REJEITADOS.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10941219620208260100 São Paulo, Relator.: Inah de Lemos e Silva Machado, Data de Julgamento: 07/10/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 3), Data de Publicação: 07/10/2025).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-PR 00133951320258160018 Maringá, Relator.: substituta adriana de lourdes simette, Data de Julgamento: 17/11/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/11/2025).”

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO TEMA. DESCABIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OFENSA À INCOLUMIDADE FÍSICA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO BIFÁSICO. DANOS ESTÉTICOS. CONSTATAÇÃO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da questão e devem ser rejeitados quando não constatadas a obscuridade e a omissão apontadas. 2. Os embargos declaratórios não podem abrigar pedido de nova análise do conjunto fático-probatório produzido nos autos. 3. Evidenciam-se os danos morais ocasionados à vítima de acidente de trânsito que tenha ensejado violação à incolumidade física dela. 4. O critério bifásico de quantificação do dano moral considera: I) o interesse jurídico lesado e os julgados semelhantes; e II) a gravidade do fato, a responsabilidade do agente e o poder econômico do ofensor. 5. Conforme estabelece o enunciado da súmula n. 387, editada pelo STJ, "é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral." 6. O dano estético consubstancia ofensa ao direito de integridade corporal, e decorre da alteração indesejada na aparência do indivíduo.

(TJ-MG - ED: 50230428320208130024, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 03/10/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2023).”

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXPLÍCITA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DEBATIDA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

I- Recurso que sustenta:) omissão quanto à alegação de violação ao contraditório a partir das novas provas juntadas aos autos; 2) ausência de manifestação acerca da alegação de culpa concorrente da embargada; 3) contradição na fixação do quantum indenizatório, que desconsiderou o fato de ser encontrar a empresa requerida em dificuldades financeiras, atravessando processo de recuperação judicial; 4) necessidade de expresso prequestionamento de dispositivos legais indicados pelo embargante.

II- Todos os questionamentos propostos pelas partes foram de maneira ampla e cristalina discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéque ao entendimento do embargante. Os presentes Embargos visam apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, de modo que o mero inconformismo do recorrente não se mostra apto a modificar a decisão, uma vez que as interpretações contidas na decisão abarcam todos os argumentos dispostos no recurso de apelação.

IV- A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

V- EMBARGOS DESACOLHIDOS, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00595963520118140301 14092201, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 02/05/2023, Tribunal Pleno).”

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 02/03/2026